Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por LÍDIA VÂNIA CORIOLANO DE MELO e por JOSÉ SEVERO DE MELO, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. Os recorrentes deixaram de recolher preparo e formularam novo pedido de gratuidade de justiça em suas respectivas razões de apelação. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, os apelantes colacionaram os documentos de ID’s 33357590 a 33361426. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedidos de gratuidade de justiça no bojo dos recursos interpostos pelos apelantes. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante se mostra suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos, elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, os apelantes formularam novo pedido de gratuidade de justiça em seus respectivos recursos. Intimados para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, juntaram declaração de hipossuficiência, contracheques, financiamento bancário, faturas de cartão de crédito, empréstimo, comprovante de transferência e conta de energia. Alguns dos documentos colacionados, vale ressaltar, tais como as declarações de imposto de renda dos exercícios 2019 e 2020, o empréstimo na instituição C6 Bank, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e o financiamento bancário junto à Aymoré Crédito, já haviam sido colacionados aos autos para dar suporte à decisão agravada de primeira instância, que indeferiu o benefício pleiteado. Da análise dos contracheques coligidos aos autos, constata-se que houve uma leve redução na renda mensal conjunta dos réus, de pouco mais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$7.255.23 (sete mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) líquidos. No entanto, conquanto tenha ocorrido tal redução na renda, em face do aumento do endividamento, os vencimentos conjuntos dos réus, mesmo com a obrigação de adimplemento das despesas demonstradas nos autos, se mostram suficientes para a subsistência dos recorrentes e não revelam, por via de consequência, a hipossuficiência financeira apta a autorizar a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade dos recorrentes, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça formulados nas apelações interpostas. Intimem-se os apelantes para que efetuem o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento dos recursos. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212